Tribunal: TJES
Processo: 5005368-37.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005368-37.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA DE SOUZA BARBOSA
RECORRIDO: LUZELY MARIA DA SILVA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005368-37.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA DE SOUZA BARBOSA
RECORRIDO: LUZELY MARIA DA SILVA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – RELAÇÃO CÍVEL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. ALEGOU A PARTE REQUERENTE QUE CELEBROU UM CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE UM TERRENO COM A REQUERIDA, DE FORMA QUE A REQUERENTE ERA A PROMITENTE VENDEDORA E A REQUERIDA, A PROMITENTE COMPRADORA. ADUZIU, AINDA, QUE A PRÓPRIA REQUERENTE “DIVIDIU” O TAL TERRENO ANTES DA VENDA, DE MODO QUE A REQUERENTE AINDA POSSUI UM PEDAÇO DESTE TERRENO, FAZENDO DIVISA COM O PEDAÇO VENDIDO À REQUERIDA, INFORMANDO QUE ESTA (REQUERIDA) COLOCOU UM POSTE PARTICULAR DE ENERGIA NA PARTE DO TERRENO QUE PERTENCE À REQUERENTE. A REQUERENTE AINDA INFORMOU QUE JÁ TENTOU CONVERSAR COM A REQUERIDA, E QUE ESTA “SE NEGA” A RETIRAR O POSTE DE ENERGIA DA PROPRIEDADE DA REQUERENTE, ADUZINDO QUE TAL POSTE ESTÁ IMPOSSIBILITANDO A VENDA DO TERRENO SUPRACITADO. POR ESTA RAZÃO, PUGNOU QUE A REQUERIDA SEJA OBRIGADA A RETIRAR O POSTE, BEM COMO INDENIZÁ-LA NA ORDEM DE VINTE MIL REAIS, POR SUPOSTOS DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA ALEGOU QUE À ÉPOCA EM QUE REALIZOU A VENDA DE PARTE DO TERRENO À REQUERIDA, AUTORIZOU QUE ESTA COLOCASSE O TAL POSTE PADRÃO DE ENERGIA, NÃO HAVENDO NENHUMA RECUSA DA REQUERENTE NESTE SENTIDO, HAJA VISTO QUE ISSO OCORREU EM 2014, HÁ MAIS DE 9 ANOS ATRÁS.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Por tais razões, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO autoral de indenização por danos morais. Via de consequência
JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito,
na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA.
EM SUMA, O RECORRENTE RENOVA OS FUNDAMENTOS DA INICIAL. DE FORMA RESUMIDA, A PARTE AUTORA REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) GRATUIDADE PLEITEADA PELOS RECORRENTE.
A JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME EM ORIENTAR QUE A SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA POSSUI PRESUNÇÃO LEGAL
JURIS TANTUM
, DE FORMA QUE BASTA O SIMPLES REQUERIMENTO PARA A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, SEM, POR ÓBVIO E CONTUDO, QUE SE IMPEÇA O INDEFERIMENTO DO PLEITO, MORMENTE QUANDO O MAGISTRADO SE CONVENCER, COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE MISERABILIDADE JURÍDICA (AGINT NO ARESP N. 1.716.192/SC, RELATOR MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 30/11/2020, DJE 18/12/2020). NO CASO DOS AUTOS, NOTA-SE QUE INEXISTEM ELEMENTOS A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DEFIRO.
(7) MÉRITO RECURSAL.
APÓS ANÁLISE DO CADERNO PROCESSUAL, ENTENDO QUE O PLEITO RECURSAL NÃO MERECE PROSPERAR. ISSO PORQUE,

TENHO QUE O MERO ABORRECIMENTO NÃO PODE SER ALÇADO AO PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE EXTRAPOLA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS.

POR CONSEGUINTE, COMUNGO DO ENTENDIMENTO EXARADO NA SENTENÇA DE PISO, QUANTO A INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL NO PRESENTE CASO,
POIS AUSENTE A PROVA DO ABALO MORAL SOFRIDO PELO CONSUMIDOR,
RAZÃO PELA QUAL HÁ QUE SE FALAR EM REFORMA DA SENTENÇA NESTE PONTO. VEJA-SE QUE, NO CASO EM TELA, A QUESTÃO DA INSTALAÇÃO DO POSTE OCORREU HÁ 10 ANOS, SEM QUE HAJA NOS AUTOS QUALQUER DEMONSTRAÇÃO DE QUE TAL FATO TENHA CAUSADO QUALQUER TRANSTORNO QUE TRANSCENDA A NORMALIDADE DA AUTORA, OU QUE O FATO TENHA, DE ALGUMA FORMA, OCASIONADO ALGUM DANO EFETIVO EM SUA HONRA OU MORAL. A SITUAÇÃO EVIDENCIA, POIS, O QUE A JURISPRUDÊNCIA E A DOUTRINA CHAMAM DE “MERO DISSABOR”. EM CONCLUSÃO, ENTENDO NÃO CABER DANO MORAL. NÃO ESTANDO PROVADA A EXISTÊNCIA DE LESÃO À SUA IMAGEM, HONRA, REPUTAÇÃO, EQUILÍBRIO PSICOLÓGICO E SENTIMENTOS ÍNTIMOS, CONDIZENTE COM O ABALO IMATERIAL.

(7). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (8)

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, OBSERVADA A GRATUIDADE DEFERIDA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)